Tribunal: STF
Processo: Rcl 17091
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. SUPOSTO AFASTAMENTO DA LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à súmula vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte para a incidência da Súmula Vinculante 10 do STF.



    2. Agravo regimental, interposto em 07.07.2016, a que se nega provimento.